Tribunal: TJDFT
Processo: 0752107-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Indeferimento da gratuidade de justiça. Renda superior ao parâmetro adotado pelo tribunal. Superendividamento. Insuficiência financeira não comprovada. Recurso não provido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça em ação de usucapião, determinando o recolhimento das custas processuais.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se a agravante comprovou hipossuficiência apta a justificar a concessão da gratuidade, especialmente diante da alegação de superendividamento.
III. Razões de decidir
3. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração da parte é relativa, podendo ser afastada quando existirem elementos que demonstrem capacidade financeira (CPC, art. 99, §2o).
4. Sendo evidente que os rendimentos da agravante superam o parâmetro de cinco salários mínimos usualmente adotado pelo TJDFT para aferição da insuficiência econômica, bem como que não restaram evidenciados, no caso concreto, elementos que indiquem que o custeio das despesas processuais comprometeria sua subsistência, há que ser mantido o indeferimento da gratuidade da justiça.
5. O superendividamento, por consistir em endividamento voluntário, não constitui fundamento idôneo para concessão da gratuidade de justiça, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos legais citados: CPC, art. 99, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1178, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 21/02/2024. TJDFT, AGI 0716652-11.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, julgado em 09/07/2025.